Tribunal: TJBA
Processo: 8066716-18.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066716-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEUDE SAMPAIO CERQUEIRA Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO, GUILHERME GERMANO BREITENBACH IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 11.738/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA. DIREITO À INTEGRALIDADE. ADEQUAÇÃO DOS PROVENTOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por professora estadual aposentada, com 80 anos, admitida em 1969 e aposentada em 1997, objetivando adequação de seus proventos ao Piso Nacional do Magistério instituído pela Lei Federal 11.738/2008, sob alegação de perceber subsídio em valor inferior ao piso nacional estabelecido para a categoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se professora aposentada com direito à paridade e integralidade, que ingressou no serviço público antes da EC 41/2003, faz jus ao recebimento de proventos adequados ao piso salarial nacional do magistério, e se a VPNI pode ser considerada parcela complementar ao vencimento para fins de atendimento do piso nacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, pois o Estado não se desincumbiu do ônus de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos da impetrante, cujos rendimentos líquidos são incompatíveis com o pagamento das custas processuais. 4 - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que compete ao Secretário da Administração do Estado da Bahia a gestão do pagamento dos benefícios de aposentadoria dos servidores públicos estaduais inativos. 5 - A impetrante é professora aposentada com jornada de 40 horas semanais e direito à paridade, fazendo jus à aplicação do piso salarial nacional do magistério aos seus proventos de aposentadoria, conforme art. 6º da EC 41/2003 c/c arts. 2º e 5º da EC 47/2005. 6 - O contracheque evidencia que a impetrante vem recebendo proventos em valor inferior ao piso nacional estabelecido para a categoria, revelando ilegalidade do ato omissivo praticado pela autoridade impetrada. 7 - As vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas, conforme tese firmada pelo STF no RE 596.962. 8 - A VPNI não pode ser considerada parcela complementar ao vencimento ou subsídio para fins de atendimento do piso nacional após a vigência da Lei Estadual 12.578/2012. 9 - A concessão da segurança para adequar o subsídio ao piso salarial assegurado em lei não importa ofensa ao princípio da separação dos poderes, tratando-se de observância de obrigação legal já estabelecida na Lei Federal 11.738/2008. IV. DISPOSITIVO 10 - Preliminares rejeitadas e segurança concedida para determinar adequação dos proventos ao piso nacional do magistério, com efeitos retroativos desde a impetração, correção monetária e juros pela taxa SELIC, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8066716-18.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante CLEUDE SAMPAIO CERQUEIRA e partes Impetradas SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora